Tribunal: TJMT
Processo: 1019802-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019802-89.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), PAULO ALBERTO DE SOUZA - CPF: 016.679.941-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO HÁ ENTREGA DOMICILIAR (NÃO PROCURADO) ” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1019802-89.2022, ajuizada em face de
PAULO ALBERTO DE SOUZA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a mora restou comprovada, posto que a notificação foi enviada ao endereço indicado pelo próprio apelado, no momento da contratação.

Afirma que, tendo em conta que o aviso de recebimento retornou ao remetente pelo motivo “não há entrega domiciliar”, efetivou a mora do devedor mediante instrumento de protesto por edital.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

O apelado não foi intimado para apresentar as contrarrazões, haja vista que não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, é requisito da ação que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta o apelante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida, sem o devido recebimento, pelo motivo “não há entrega domiciliar” (não procurado), via de consequência, a intimação do devedor via protesto do título por edital é inviável, haja vista, não ter esgotados os meios para sua localização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Logo,
inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023